Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, aviado o agravo, o efeito suspensivo vindicado fora indeferido, oportunidade em que fora determinada a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões ao recurso[1]. Sucede que o ilustrado escritório de advocacia que patrocinava a executada/agravante, e cujo causídico que o integra subscrevera as razões de agravo, acorrera aos autos noticiando a renúncia ao mandato conferido e a regular notificação da parte recorrente[2], sobrevindo, diante da ausência de constituição de novos patronos nestes autos, determinação de solicitação ao Juízo a quo de informações acerca de eventual regularização processual pela executada no executivo subjacente[3]. Atendendo ao requestado, o Juízo de origem noticiara que, conquanto devidamente intimada a agravante a constituir novos patronos, mantivera-se inerte[4], descerrando que não se encontra processualmente representada nos autos. Deve ser assinalado, destarte, que o agravo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à capacidade postulatória, pois subscrito por advogado que renunciara ao patrocínio da agravante, e não foram constituídos novos causídicos, estando, portanto, a parte tecnicamente desassistida. Essa constatação conduz à certeza de que o agravo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico que renunciara ao correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo havido, ademais, a constituição de novo patrono pela agravante, resultando que continuam desassistidos. Deve ser frisado que, adotada a providência volvida à regularização da representação processual da agravante na ação principal, desnecessária e descabida e a repetição da diligência nestes autos recursais como pressuposto para a qualificação do vício de representação. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o agravo não pode ser conhecido, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, consoante o disposto no art. 76, §2°, I, do CPC[5]. Esteado nesses argumentos e aferida a irregularidade formal do agravo e a ausência de procedibilidade do recurso, pois a agravante está desassistida, tornando-se manifestamente inadmissível, lastreado nos artigos 76, §2°, I, e 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14416748. [2] - ID Num. 15308765. [3] - ID Num. 15320424. [4] - ID Num. 17865444. [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”